Tribunal: TJES
Processo: 5000969-06.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000969-06.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA SOUZA COSTA
RECORRIDO: ELIAS DE JESUS DO CARMO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000969-06.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
ELIANA SOUZA COSTA

RECORRID
O
:
ELIAS DE JESUS DO CARMO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:

O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

requerida em face da sentença (id. 2525128
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de condená-la a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00 (
c
inco mil reais), a título de
indenização por
danos morais
, acolhida a tese autoral de difamação praticada no ambiente de trabalho.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

reforçar a tese de ausência de prova da alegada violação a direito de personalidade, de modo que a pretensão deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor trabalha junto da requerida em determinado restaurante e
no dia
27/01/2021 a
requerida teria o acusado de
ter colocado cabelo na comida preparada no restaurante,
afirmações inverídicas perante os demais funcionários, o que teria violado sua honra, pelo que postulou indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que as provas dos autos demonstrariam a ausência do fato narrado na inicial, não se pode desconsiderar que o depoimento prestado pela testemun
ha
Luciene Ferreira Simõe
s foi claro em consignar
ter ouvido a recorrente afirmar, em alto e bom tom, que o recorrido
teria feito ‘algo em outra empresa, ‘colocado cabelo na comida’,
perante outros funcionários,
declarou ter
em
dado conhecimento aos empregadores, que nada fizeram
e, no mesmo sentido, a testemunha
Jéssica
Santana Santos
declarou que ‘nunca ouviu reclamação do autor’, que ele sempre ostentou ‘tratamento respeitoso com todos’, ‘ótima pessoa’
e que a recorrente ‘falou para todos ouvirem que o autor colocou cabelo na comida
e tinha como provar
’ e depois desse fato ‘o ambiente ficou pesado’

Por outro lado, a empregadora Tatiane Malacarne, ouvida como informante
em razão do grau de subordinação para com as partes (autor e ré)
,
sem o compromisso legal de dizer a verdade, declarou que embora não tivesse conhecimento do fato de que a recorrente teria acusado o recorrido de colocar cabelo na comida, foi realizada reunião com os funcionários para tratarem do ambiente de trabalho, o que além de contrariar a versão apresentada pelas testemunhas, ostenta contradição interna, pois se o fato não ocorreu (acusação falsa por parte da recorrente), não haveria a necessidade da reunião entre os
funcionários,
de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a veracidade das alegações autorais, porquanto compatíveis com os depoimentos das testemunhas e com o boletim de ocorrência juntado aos autos.

Por fim
, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerado como violação a direito de personalidade, externalizado pelo sofrimento, angústia, vexame, dor, circunstâncias capazes de
mitigar direito personalíssimo da pessoa natural
(honra subjetiva)
e,
in casu,
não restam dúvidas de que a conduta da recorrente ocasionou vexame demasiado ao autor,
especialmente em razão da profissão exercida (sushiman), de modo que
a
acusação
promovida, por certo, pode comprometer a imagem
do recorrido não apenas em relação aos demais colegadas de trabalho, como perante os empregadores e demais estabelecimentos desta natureza, pelo que se comunga com o reconhecimento de dano moral, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 5.000,00), quantia suficiente para
reparar
o dano sem ensejar
enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
lhe
NEGA PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.